Tribunal: TCU
Processo: 039.296/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de pedido de reexame interposto pela recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. ao Acórdão 877/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante.